Tribunal: TJMT
Processo: 1015656-68.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015656-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUB-ROGATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015656-68.2023.8.11.0041

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação regressiva de indenização de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em R$1.500,00 (mil e quinhentos), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Inconformada, a seguradora apelante defende em suas razões que as
“
foi apresentado laudo técnico de oficina, elaborado por empresa especializada, a qual concluiu que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica
”

(sic), restando claro que os equipamentos foram danificados em função de distúrbios inerentes ao fornecimento de energia elétrica.

Aduz que
“
a sentença desconsiderou a idoneidade do laudo técnico apresentado a inicial que analisou minuciosamente os componentes avariados e certificou a origem elétrica dos danos. Além disso, o documento foi corroborado pelo relatório de regulação, produzido sob as rigorosas normas procedimentais da SUSEP e instruído com detalhado registro fotográfico
”
(sic).

Ressalta que
“a presente demanda
não é embasada em mera possibilidade quanto à falha no fornecimento de energia elétrica. A origem elétrica dos danos foi devidamente apurada e certificada pelo laudo técnico apresentado pela Apelante, que concluiu que as avarias foram causadas por oscilação de energia elétrica, isto é, uma falha na prestação do serviço pela Apelada
”
(sic).

Enfatiza que
“os laudos técnicos não são documentos necessariamente e exclusivamente produzidos por engenheiros habilitados. Basta que o avaliador tenha conhecimento técnico e experiência suficiente para versar a respeito da matéria – o que pode ser constatado no caso dos autos
”
(sic).

Argumenta que a apelada não impugnou de maneira técnica os documentos apresentados na exordial, simplesmente deixou de apresentar qualquer documento que pudesse embasar sua tese, ademais a mesma é obrigada pela ANEEL a manter uma série de registros quanto à qualidade de fornecimento – registros esses que poderiam demonstrar a ocorrência ou não de falha no fornecimento de energia elétrica.

Assegura que
“
apelada não trouxe aos autos os relatórios acima relacionados, de modo que não comprovou qualquer alegação que fez
”
e
“isso porque os documentos apresentados no ID 142492407 não são suficientes para comprovar a alegada regularidade do serviço prestado”
(sic).

Salienta que a apelada não comprovou a inexistência de nexo causal, mesmo tendo os documentos necessários para eventual comprovação, não tendo se eximido de sua responsabilidade.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que sejam valoradas as provas já constantes nos autos e, consequentemente, reformada a r. sentença, para que seja julgada totalmente procedente a ação, condenando a apelada a ressarcir a apelante nos exatos termos requeridos na petição inicial e no presente recurso (Id. 227797885).

Contrarrazões ofertadas no Id. 227797891, onde a apelada pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença impugnada.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 228090173.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada, na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado (DÉBORA DE CESARO), cujo contrato está representado pela Apólice, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir ao contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer no endereço segurado, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Continua narrando que no dia 13/07/2022, em decorrência de oscilações de energia que atingiram a unidade consumidora da segurada, ocorreram danos elétricos nos equipamentos, sendo a parte segurada indenizada pelos prejuízos experimentados.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais), valor correspondente ao limite máximo garantido pela cobertura de danos elétricos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio

sentença em que o togado singular, entendendo que
“
Quanto ao laudo técnico apresentado em ID. 116482261, convêm registrar que nele não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam. Não há no laudo a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar o ato. Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode a mesma ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja
”
(sic), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora no ônus sucumbencial, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso.

Pois bem.

Inconformada, a seguradora/apelante interpõe o presente apelo sob o argumento de que no caso em questão não há dúvida da ocorrência dos danos elétricos ao equipamento do segurado, não tendo a apelada logrado êxito a afastar o nexo de causa entre a falha no fornecimento da energia elétrica com o prejuízo constatado.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que
o recurso comporta provimento.

Explico:

A controvérsia instaurada é analisar se a recorrida (Energisa Mato Grosso) possui a responsabilidade civil em indenizar a seguradora/autora em razão dos danos ocorridos nos equipamentos da segurada.

Inicialmente, necessário constar que restou incontroverso nos autos que Débora de Cesaro contratou a seguradora apelante para garantir a reparação dos seus bens, cujo contrato está representado pela apólice acostada no Id. 227797842, até o limite da importância segurada, bem como o sinistro ocorrido com o equipamento segurado.

De acordo com o laudo técnico, concluiu-se a ocorrência de danos no equipamento, em razão de oscilação de energia, que provocou a queima dos componentes do aparelho da segurada, impossibilitando o funcionamento dos mesmos.

Desta forma, em razão do sinistro reclamado, foi apurado danos no valor de R$4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais), sendo que a seguradora procedeu ao pagamento da indenização, conforme comprova recibo de indenização em anexo (Id. 227797849).

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A Energisa recorrida presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos, merecendo reforma a sentença impugnada.

In casu
, a segurada teve a bomba do poço artesiano, painel de comando e mão de obra danificados em virtude de oscilação de energia, atestado pelo Laudo Técnico (Id. 227797847), arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelada poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da empresa segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelada (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da empresa segurada indenizada, não há outro caminho senão a reforma da sentença hostilizada, devendo ser condenada a concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de R$4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais) com os acréscimos legais, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.”
(N.U 1010861-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença hostilizada, para condenar a requerida/apelada ao ressarcimento do valor de R$4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais)

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024